Tribunal: TJDFT
Processo: 0754545-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DISSOCIADA DA CAUSA DE PEDIR. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INC. IX, DA CF E AO ART. 489 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. A demanda é limitada pela parte autora através dos pedidos imediato e mediato formulados na petição inicial, sendo obrigatória a correlação entre sentença e pedido. A ausência de correlação configura ofensa ao princípio da congruência e, portanto, culmina na nulidade da sentença (art. 93, inc. IX, da CF c/c art. 489 do CPC).
2. Constitui julgamento extra petita a sentença que se baseia em causa de pedir não arguida pelo autor nem debatida no processo. 2.1. Na espécie, a causa de pedir se limitou às teses de prescrição e nulidade procedimental, sendo a parte exequente embargada surpreendida com a decisão de mérito fundada na análise dos requisitos da responsabilidade tributária do sócio, matéria não ventilada na petição inicial dos embargos.
3. A vedação à decisão surpresa, consagrada no art. 10 do CPC, impõe ao julgador o dever de oportunizar o prévio contraditório antes de decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.